Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-45.2018.8.11.0030
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000676-45.2018.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA – RECORRENTE NÃO FAZ JUS À BENESSE – REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO JÁ DECIDIDO NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da nulidade da sentença e da concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada no
decisum
objurgado que manteve o indeferimento da
benesse
.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0000676-45.2018.8.11.0030

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
WALDOCIR STEFENI
, visando a reforma da decisão monocrática que não lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o Recorrente sustenta que foram alegadas 08 (oito) teses no Apelo e que a decisão agravada tratou de apenas uma, razão pela qual reproduz as razões recursais não apreciadas.

Alega que a sentença é nula, pois sem relatório e fundamentação, bem como que o caso não se amolda ao indeferimento da petição inicial, de modo que havia a necessidade de intimação para emendar a exordial de origem.

No mais, defende que a declaração de hipossuficiência é bastante à comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que, para desconstituí-la há que se provar em contrário.

Assim, pleiteia que a decisão agravada seja desconstituída e a sentença reformada ou anulada, por carecer de fundamentação e por violar princípios como o da legalidade, contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 27474454.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020